Tribunal: TJMT
Processo: 1009924-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009924-35.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (SUSCITANTE), JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA/MT (SUSCITADO), ROMEU DIAS GUIMARAES - CPF: 481.782.921-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL SEIDEL GUIMARAES - CPF: 422.840.978-47 (TERCEIRO INTERESSADO), JANETE SEIDEL - CPF: 571.155.321-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZA DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - DRA. LIDIANE DE ALMEIDA ANASTÁCIO PAMPADO (SUSCITANTE), Juízo da 2a Vara Cível de Água Boa/MT (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - RELATIVA - DECLARAÇÃO DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 33 DO STJ – CONFLITO PROCEDENTE.

A competência territorial é relativa e passível de prorrogação, não podendo o magistrado reconhecê-la de ofício, nos moldes do enunciado da Súmula 33 do STJ.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO
PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) 1009924-35.2023.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

SUSCITADO: JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA/MT

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
em face do
JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA/MT
.

Ao teor dos autos tem-se que se trata de
ação de revisional de alimentos ajuizada por ROMEU DIAS GUIMARAES em face de GABRIEL SEIDEL GUIMARÃES, representado por sua genitora Sra. Janete Seidel, todos qualificados no encarte processual, na comarca de Água Boa, no qual o MM. Juiz entendeu por sua incompetência para julgar o feito, uma vez que “
o alimentando reside na Comarca de Primavera do Leste/MT.
”

O juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste entendeu, todavia, que “
tratando-se de competência territorial, de natureza relativa, portanto, entendo que o Juízo de origem não poderia ter declinado da competência de ofício, sob pena de violação ao disposto no artigo 43 do Código de Processo Civil, bem como do enunciado sumular n.o 33 do Superior Tribunal de Justiça
”
.

Por tais razões, suscitou o presente conflito.

Foi designado o JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
para resolver, em caráter provisório, as possíveis medidas urgentes
.

O juízo suscitado se manifestou nos autos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. MARA LÍGIA PIRES DE ALMEIDA BARRETO, manifestou-se pela
procedência
do conflito,
a fim de declarar competente para processamento da causa o Juízo Suscita
do.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como se sabe, o
conflito de competência
é um incidente processual a ser utilizado quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes ou competentes para julgar determinado feito, conforme teor do artigo
66
do
Código de Processo Civil
.

Sobre o tema leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

“Há, pois, conflitos positivos e negativos. Quando vários juízes se dão por competentes, o conflito é positivo. Ao contrário, quando os diversos juízes se recusam a aceitar a
competência
, cada um atribuindo a outrem a função jurisdicional, o caso é de conflito negativo.”
(2012, p.218)
.

Dito isso, paira a controvérsia em definir se a ação revisional de alimentos deve ser processada e julgada perante o MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste ou pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa.

Neste viés, pretende o autor, liminarmente, o valor dos alimentos para R$ 800,00 (oitocentos reais).

Desta feita, nota-se que o Juízo suscitado determinou o encaminhamento dos autos ao juízo suscitante, por entender que o menor reside naquela comarca.
Todavia, nota-se que o caso trata de matéria atinente à
competência
territorial, que sabidamente é relativa.

Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado através da Súmula 33 que:

"A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício
".

Ao analisar as diversas regras de fixação de
competência,
MARCUS VINÍCIUS RIOS GONÇALVES ensina:

"
Para saber em que juízo uma demanda deve ser proposta, verificamos que é indispensável consultar a seguinte legislação: a Constituição Federal, as leis federais, as leis de organização judiciária e eventualmente a Constituição dos Estados.

A Constituição estabelece se a ação e de
competência
de alguma das justiças especiais, da justiça comum federal, da Justiça Estadual; ou se é de
competência
originária dos Tribunais Superiores. As regras de
competência
fixadas pela CF são sempre absolutas.

Regras de
competência
formuladas pela Constituição Federal são sempre absolutas, seja qual for o critério utilizado.

O CPC e outras leis federais formulam regras para apuração do foro competente. Para tanto, valem-se do critério funcional e do critério territorial. Vale lembrar mais uma vez que o critério objetivo (matéria e valor da causa) é utilizado para apuração não do foro competente, mas apenas do juízo competente. Portanto, só vamos encontrar exemplos de normas que utilizam o critério matéria e valor da causa nas normas de organização judiciária, para a apuração do juízo competente, e não no CPC.

Todas as normas do CPC que usam o critério funcional são de
competência
absoluta (por exemplo, o art. 676, que determina que os embargos de terceiro sejam distribuídos por dependência para o juízo que ordenou a apreensão de bens).

Quando o CPC se vale do critério territorial, a regra é que a competência seja relativa, salvo as exceções previstas no art. 47, baseadas na situação do imóvel. As regras do CPC fundadas no domicílio dos litigantes, do autor da herança, no local de exercício da atividade principal, no local do ato, do dano ou do acidente são de competência relativa

.

A incompetência do foro, que resulta de violação das normas do Código de Processo Civil ou de leis federais especiais, será absoluta quando a norma se fundar no critério funcional ou no critério territorial baseado na situação do imóvel, nas chamadas 'ações reais imobiliárias'.

Mas será relativa quando a norma se fundar no critério territorial, exceto o da situação do imóvel

."

Portanto, cuidando-se de hipótese de
competência
territorial e, portanto, relativa, não poderia o Juízo suscitado ter declarado de ofício a sua incompetência, tal qual há muito sedimentado pela jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça no verbete da Súmula no 33 supracitado.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - Ação de exoneração de alimentos proposta na Comarca de Embu-Guaçu, local de domicílio da alimentanda, em razão do anterior processamento e julgamento da ação de divórcio na qual fixada a verba alimentar - Remessa, de ofício, a uma das Varas de Família e Sucessões do Foro Regional II de Santo Amaro, foro do atual endereço do alimentante - Desacerto da medida - Inteligência, no caso, do artigo 53, inciso II, do vigente Código de Processo Civil, que traz regra territorial e, portanto, relativa, de fixação de competência - Incompetência que não pode ser reconhecida de ofício, a teor da Súmula no 33 do E. Superior Tribunal de Justiça - Precedentes desta C. Câmara Especial - Conflito conhecido e declarada a competência do Juízo da Vara Única do Foro de Embu-Guaçu, ora suscitado.
(TJ-SP - CC: 00320675220228260000 SP 0032067-52.2022.8.26.0000, Relator: Xavier de Aquino (Decano), Data de Julgamento: 11/11/2022, Câmara Especial, Data de Publicação: 11/11/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
RESSARCIMENTO POR INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - COMPETÊNCIA
TERRITORIAL - DECLINAÇÃO DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE
. -"A incompetência relativa não pode ser declarada de oficio"- Súmula 33 do STJ. - Em se tratando de
competência
territorial, não questionada a mesma pelo réu em contestação, fica ela prorrogada, por se tratar de
competência
relativa.
(TJMG - Conflito de
competência
1.0000.20.484189-4/000, Relator (a): Des.(a) Fernando Lins, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/2020, publicação da sumula em
12
/
11
/
2020
)
.

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - RELATIVA - DECLARAÇÃO DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE - AÇÃO REVISIONAL - ACESSORIEDADE - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA PROFERIDA - DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA - EQUÍVOCO - LIVRE SORTEIO - NECESSIDADE. - A competência territorial é relativa e passível de prorrogação, não podendo o magistrado reconhecê-la de ofício, nos moldes do enunciado da Súmula 33 do STJ - Se as ações de alimentos e revisional já foram julgadas, não há que se falar em distribuição por dependência ao juízo que as julgou, por não haver prevenção e risco de decisões conflitantes - Portanto, não há que se falar em competência do juízo suscitante, em razão da impossibilidade de declinar a competência relativa de ofício, mas também o juízo suscitado não se mostra prevento para julgar o feito, devendo o processo de origem ser redistribuído por livre sorteio entre as varas cíveis da Comarca.
(TJ-MG - CC: 10000221506041000 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 20/10/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 24/10/2022)

Pelo exposto, com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o presente conflito para
declarar competente para processamento da causa o
JUÍZO DA 2a VARA
DA COMARCA DE ÁGUA BOA/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023